Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722439-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LAVANDERIA SELECTA LTDA – EPP contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que move em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIDORA (processo n. 0723475-37.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tem por objeto a suspensão da cobrança de conta de luz. Relata que está impugnando, na origem, o valor da conta de energia elétrica, por entender que a forma como procedido o cálculo fere o disposto na Resolução ANEEL n. 414/2010. Aduz que recebeu, em 20/4/2021, a Carta n. 3598/2021-GRMF, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção n. 75204, cobrando suposta diferença de consumo de energia elétrica de 14724 kWh no valor de R$ 7.952,52 (sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), consumo este apurado por estimativa no período entre 25/01/2021 a 15/04/2021, período de “duração da irregularidade”. Alega que, nos termos da referida resolução, a média aritmética a ser considerada deveria utilizar os 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, anteriormente à constatação do defeito, o que englobaria o período de JAN/2021 a FEV/2020. Ressalta que a agravada, equivocadamente, considerou como os últimos 12 (doze) meses o período entre “abril/2019 até março/2020”, o que importa em diferença significativa em relação ao período utilizado, pois, no cálculo considerado pela agravada, o consumo é de período anterior à decretação de calamidade pública e decretação de lockdown pelo Governo do Distrito Federal em decorrência da pandemia do COVID-19. Argumenta que nesse período o movimento era bem maior, ao passo em que o estabelecimento ficou fechado por praticamente 3 (três) meses no início da pandemia e, após, retornou com sua demanda extremamente reduzida e ainda não normalizada, o que, por óbvio, reduziu o seu consumo de energia elétrica. Assevera que a agravada pretende considerar período de consumo sem apoio legal e de forma a aumentar sua arrecadação indevidamente, ao considerar os valores do ano anterior à pandemia, o que beira a má-fé, destacando ser evidente que o cálculo da citada cobrança é indevido. Registra que a cobrança indevida considerou o consumo médio de 11.228KWH, ocorrido em período 24 meses anterior à apuração da deficiência do medidor (coincidentemente, antes da pandemia). E, diferentemente do apurado pela agravada, se considerada a média nos 12 últimos meses, tem-se o consumo de 6753,33KWH, conforme planilha que apresenta, acompanhada das contas de luz em anexo. Acrescenta que, além da redução do consumo de energia em decorrência das limitações do comércio devido à pandemia da COVID 19, a agravante substituiu o principal secador elétrico de roupas para secador a gás em setembro de 2020, o que impôs, também, uma redução no consumo de energia no período. Reforça o equívoco da cobrança, apontando as seguintes inconsistências: 1. PERÍODO DE REFERÊNCIA EQUIVOCADO (PERÍODO COMPREENDIDO HÁ MAIS DE 24 MESES), OBTENDO-SE MÉDIA MENSAL EQUIVOCADA DE 11228KWH, quando, na realidade, seria de 6753,33kWh. 2. QUEDA NATURAL DO CONSUMO DE ENERGIA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À SUPOSTA DEFICIÊNCIA DO MEDIDOR, DEVIDO AOS REFLEXOS DA PANDEMIA. 3. REGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME OBSERVADO NA PLANILHA ANTERIOR. 4. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA PELO CONSUMO DE GÁS. Sustenta que, para fins de cálculo do valor, deve-se considerar o que segue: • A média obtida nos 12 meses anteriores à constatação do defeito no medidor (FEV/2020 a JAN/2021). • A média de consumo no período, de 6753,33 kWh. • O consumo presumido referente aos meses com o defeito (3). Nesse passo, aplicando os referidos cálculos, entende que tem direito de ver reduzida a cobrança do “cagravadadito” para 1300 kWh, pois: 6753,33 X 3 = 20260 kWh 20260 -18960 (consumo pago no período do defeito) = 1300 kWh. Ressalta que apresentou recurso administrativo, com as mesmas alegações aqui expostas, o qual foi indeferido para sua surpresa, pois a agravada aparentemente reconhece que houve algum equívoco e que o valor da diferença seria de 4214kWh. Discorre sobre a discrepância das informações fornecidas pela agravada ao tentar esclarecer o teor da decisão administrativa, culminando no recebimento do reaviso de conta vencida em 02/07/2021, no valor original de R$ 7.952,52 (sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao consumo de 14.724kWh, o que deve ser anulado judicialmente, eis que inviabilizada a resolução da questão administrativamente. Aponta o equívoco da decisão agravada, ao entender que não se faz presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que esse decorre de forma clara do valor exorbitante que está sendo exigido da agravante, fora dos padrões das contas anteriores, além do impacto nas finanças da empresa, já reduzidas por conta da pandemia e ainda não restabelecidas, tornando-a extremamente vulnerável financeiramente. No que concerne à probabilidade do direito, defende sua presença na demonstração da aplicação equivocada da legislação de regência pela agravada na elaboração da conta. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a cobrança constante no reaviso de conta vencida, referente ao consumo apurado e faturado no mês 04/2021, determinando que a agravada mantenha o fornecimento de energia elétrica à agravante até que proferida sentença de mérito nos autos de origem, desde que não haja outro motivo para suspensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para convalidar os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 27245089 e 27245090. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a agravante apresenta ilações que exigem cognição exauriente, que extrapola a via estreita do agravo de instrumento. Com efeito, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa ótica, vale destacar que os atos praticados pela concessionária agravada gozam de presunção de veracidade e legalidade, pois exerce atividade de prestação de serviço público delegado e, assim, seus agentes gozam das mesmas prerrogativas dos agentes públicos. Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho que “a prestação de serviço público corresponde a uma função pública, diversamente do que se passa no tocante a empreendimentos privados. Por isso, muitas restrições ou limitações impostas ao consumidor do serviço público pode justificar-se em face do interesse público, o que usualmente não ocorre no âmbito das atividades econômicas privadas” (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 558) Nesse cenário, não há como se apontar de pronto a ilegalidade da cobrança perpetrada, com base em período antecedente à pandemia, sem antes proporcionar o devido contraditório, inclusive porque, sabidamente, diversos atos normativos foram editados pelo órgão regulador para tratar sobre o relacionamento das concessionárias com seus consumidores no período pandêmico. Outrossim, a Resolução n. 414/2010 embasa tanto a decisão administrativa como o pedido anulatório, exigindo, assim, debate que, mais uma vez, extrapola a cognição sumária, própria da tutela provisória de urgência. Não bastasse, a alegada redução do consumo a partir de setembro de 2020, em virtude da aquisição de aquecedor a gás, sequer encontra lastro probatório. Destarte, à luz dos pressupostos do art. 300 do CPC, não há como acolher o pedido deduzido nesta esfera recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Antes, proceda a il. Secretaria da 5a Turma à retificação do polo passivo do agravo de instrumento para que conste NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2021 18:51:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator